Tribunal: STF
Processo: RE 1282718
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-B DO CPC (1973). ART. 1.040, INC. II, DO CPC (2015). RE n. 661.256/SC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 543-C, § 3º, do CPC (1973), atual art. 1.040, inc. II, do CPC (2015). 
    2. Fixação de tese pelo C. Supremo Tribunal Federal, na Sessão de Julgamentos de 26/10/2016 (RE n. 661.256/SC, Ata de julgamento n. 35, de 27/10/2016, publicada no DJE n. 237 e divulgada em 07/11/2016): ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação; sendo constitucional a regra do art. 18, § 2°, da Lei n. 8.213/91’. 
    3. Não obstante o julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp n. 1.401.560/MT, enquanto mantido o posicionamento solidamente firmado pelo e. STF (v., p. ex, o ARE 734242-AgR), este deve continuar a ser aplicado nestes casos, afastando-se a necessidade de devolução de valores eventualmente recebidos em razão de sentença judicial ou tutela antecipada. 
    4. Honorários advocatícios pela parte ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3º, do citado diploma legal. 
    5. Juízo de retratação positivo. Ação rescisória parcialmente procedente. Improcedência do pedido da ação originária. Restabelecimento do benefício anteriormente recebido” (fl. 342, e-doc. 1). 
    Os embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social foram rejeitados (fl. 48, e-doc. 2). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal e argumenta que “não se pode colocar em xeque os direitos fundamentais do segurado ou violar a segurança jurídica tão protegida no Estado Democrático de Direito, sobretudo, no presente caso, em que se trata como sendo a aposentadoria uma prestação de cunho eminentemente alimentar, cujo direito é oriundo do preceito estampado na Carta Política de 1988. A decisão recorrida contraria o entendimento desta Corte, que em sede do Recurso Extraordinário n. 59089/RS, consolidou que não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, mesmo que ocorra alteração posterior do entendimento da Corte sobre a matéria” (fl. 349, e-doc. 1). 
    Assevera que “a matéria desaposentação foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal através do RE 661.256/SC, o qual concluiu pela impossibilidade de sua concessão, por 7 (sete) votos a 4 (quatro), na sessão de julgamento de 26/10/2016, enquanto que a decisão rescindenda foi proferida em 16/04/2016, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujas Turmas, com competência para decidir questões previdenciárias, Quinta e Sexta, se tornaram favoráveis à possibilidade de concessão do desaposentação, o mais uma vez demonstra que tratava-se de matéria controvertida dos tribunais” (sic, fl. 354, e-doc. 1). 
    Sustenta que “a Desaposentação foi matéria controvertida nos tribunais, por ausência de previsão legal e justamente por estar fundamentada na disponibilidade de o segurado renunciar seu benefício previdenciário, visto que o mesmo é um direito patrimonial disponível. E, foi justamente com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria controvertida foi que o N. Julgador proferiu a decisão que reconheceu o direito do réu à desaposentação, sendo inadmissível a rescisão da mesma” (sic, fl. 357, e-doc. 1). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “Cumpre esclarecer que o objeto da retratação diz respeito à matéria tratada em sede do juízo rescisório (desaposentação). 
    O C. Supremo Tribunal Federal, na Sessão de Julgamentos de 26/10/2016 (RE n. 661.256/SC, Ata de julgamento n. 35, de 27/10/2016, publicada no DJE n. 237 e divulgada em 07/11/2016), fixou tese nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar beneficias e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, 2°, da Lei n. 8.213/91”. 
    Assim, tem-se que, diante do entendimento supracitado, é de rigor a rescisão do julgado e, em novo julgamento, a improcedência do pedido de desaposentação formulado na ação originária” (fl. 340, e-doc. 1). 
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.256, Tema 503 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)” (DJe 28.9.2017).
    4. Quanto à alegação de que “a decisão recorrida contraria o entendimento desta Corte, que em sede do Recurso Extraordinário n. 590809/RS, consolidou que não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF”, a irresignação da recorrente não prospera. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (DJe 24.11.2014).
    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido do não cabimento de ação rescisória se o julgado estiver em harmonia com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal quando da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente, o que não se tem na espécie vertente.
    5. O Tribunal de origem adequou o acórdão recorrido ao julgamento do RE n. 661.256/SC, ao reconhecer ser “de rigor a rescisão do julgado e, em novo julgamento, a improcedência do pedido de desaposentação formulado na ação originária”, o que afasta a aplicação do Tema 136 da repercussão geral, pela ausência de entendimentos diversos sobre o alcance da norma. Assim por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.032.704-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.241.249, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020; RE n. 1.188.230, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.8.2019; e RE n. 1.239.721-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.8.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora